Tribunal: TJMT
Processo: 1029337-57.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ASSINATURA DE CÔNJUGE. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESVIO NO RAMAL DE LIGAÇÃO. DISPENSA DE PERÍCIA LABORATORIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO RECENTE. PRÉVIO AVISO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de recuperação de consumo, por suposta inobservância do devido processo administrativo, e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade e cobrança de recuperação de consumo observou o devido processo legal; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia e a cobrança realizada configuram ato ilícito apto a ensejar dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova.
4. A lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), acompanhado e assinado pelo cônjuge da consumidora, cuja assinatura não foi impugnada, valida a ciência do procedimento e assegura o contraditório e a ampla defesa.
5. A constatação de desvio de energia no ramal de ligação configura irregularidade externa ao medidor, dispensando a realização de perícia técnica laboratorial.
6. A documentação apresentada, incluindo o TOI e registros da inspeção, comprova a fraude e legitima a cobrança de recuperação de consumo.
7. A cobrança refere-se a débito recente e contemporâneo à constatação da irregularidade, sendo exigível e apto a ensejar medidas de cobrança.
8. A suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento de débito atual, precedida de aviso na fatura, configura exercício regular de direito, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 699).
9. Inexistindo falha na prestação do serviço ou ilicitude na conduta da concessionária, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A assinatura de cônjuge ou familiar no TOI, não impugnada, valida o procedimento administrativo de apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica. 2. A constatação de desvio de energia no ramal de ligação dispensa perícia laboratorial no medidor, sendo suficiente a verificação in loco documentada. 3. É lícita a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento de débito recente decorrente de recuperação de consumo, desde que precedida de aviso. 4. O exercício regular de direito da concessionária afasta a configuração de dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 8.987/95, art. 6o, § 3o, II; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 589 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 699; TJMT, N.U 1021996-22.2021.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 08.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029337-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARILENE JESUS DA SILVA - CPF: 906.968.751-87 (RECORRIDO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ASSINATURA DE CÔNJUGE. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESVIO NO RAMAL DE LIGAÇÃO. DISPENSA DE PERÍCIA LABORATORIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO RECENTE. PRÉVIO AVISO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de recuperação de consumo, por suposta inobservância do devido processo administrativo, e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade e cobrança de recuperação de consumo observou o devido processo legal; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia e a cobrança realizada configuram ato ilícito apto a ensejar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova.

4.

A lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), acompanhado e assinado pelo cônjuge da consumidora, cuja assinatura não foi impugnada, valida a ciência do procedimento e assegura o contraditório e a ampla defesa.

5.

A constatação de desvio de energia no ramal de ligação configura irregularidade externa ao medidor, dispensando a realização de perícia técnica laboratorial.

6.

A documentação apresentada, incluindo o TOI e registros da inspeção, comprova a fraude e legitima a cobrança de recuperação de consumo.

7.

A cobrança refere-se a débito recente e contemporâneo à constatação da irregularidade, sendo exigível e apto a ensejar medidas de cobrança.

8.

A suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento de débito atual, precedida de aviso na fatura, configura exercício regular de direito, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 699).

9.

Inexistindo falha na prestação do serviço ou ilicitude na conduta da concessionária, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A assinatura de cônjuge ou familiar no TOI, não impugnada, valida o procedimento administrativo de apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica. 2. A constatação de desvio de energia no ramal de ligação dispensa perícia laboratorial no medidor, sendo suficiente a verificação in loco documentada. 3. É lícita a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento de débito recente decorrente de recuperação de consumo, desde que precedida de aviso. 4. O exercício regular de direito da concessionária afasta a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 8.987/95, art. 6o, § 3o, II; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 589 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 699; TJMT, N.U 1021996-22.2021.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 08.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência dos débitos impugnados, sob o fundamento de que a Concessionária não comprovou a observância do devido processo legal administrativo, notadamente a notificação do consumidor, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais (id. 342750023).

A parte autora, ora recorrida, ajuizou a presente ação alegando ter sido surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, motivada por faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.041,30 e R$ 370,24. Sustentou a ilegalidade da cobrança, alegando tratar-se de dívida pretérita e questionou a regularidade do procedimento administrativo, pleiteando a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a Concessionária defende a regularidade do procedimento de fiscalização, asseverando que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi devidamente acompanhado e assinado pelo esposo da titular da unidade consumidora. Argumenta que a irregularidade constatada (desvio de energia no ramal de ligação) dispensa a realização de perícia técnica laboratorial no medidor. Sustenta a legalidade da cobrança com fulcro na Resolução 1.000/2021 da ANEEL e a possibilidade de suspensão do serviço conforme o Tema 699 do STJ. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório (id. 342750025).

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a tese de falha na prestação do serviço e a abusividade do corte de energia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (art. 14 do CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC), quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No mérito, o recurso comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à regularidade do procedimento de recuperação de consumo e à licitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Compulsando os autos, verifica-se que a inspeção técnica realizada na unidade consumidora resultou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 183482289, onde foi constatado "Desvio de Energia no Ramal de Ligação".

Diferentemente do entendimento singular, o procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, em consonância com o artigo 589 e seguintes da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. O ato de inspeção foi acompanhado pelo Sr. Vanderlei Rodrigues da Silva, esposo da autora, que apôs sua assinatura no TOI, conforme documento anexado aos autos. A autora, em momento algum, impugnou a veracidade da assinatura de seu cônjuge ou a sua presença no imóvel durante a diligência.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que a assinatura do cônjuge ou familiar no TOI valida a notificação e a ciência do procedimento, legitimando a cobrança. Tratando-se de desvio no ramal de entrada (ligação clandestina externa), e não de violação interna do medidor, é dispensável a realização de perícia laboratorial, bastando a constatação
in loco
documentada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO - ESPOSO - ASSINATURA NÃO IMPUGNADA - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - DISCORDÂNCIA DOS VALORES COBRADOS NAS FATURAS DE DEZ/2020 E JAN/2021 - HISTÓRICO DE CONSUMO VARIADO - COMPROVAÇÃO - ALEGADA COBRANÇA DESARRAZOADA DAS FATURAS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA - FATURAS DEVIDAS - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide. Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) devidamente assinado pelo esposo da reclamante, assinatura essa não impugnada pela recorrente, a qual acompanhou a inspeção, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual. Hipótese em que não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na ligação dos cabos ao medidor. Valores questionados pela recorrida de faturas supostamente exorbitantes corresponde ao seu real consumo de energia, não estando configurado o alegado consumo atípico. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e no deferimento da declaração de inexistência dos débitos. Não configurada qualquer uma das hipóteses legais que caracterizam a litigância de má-fé (art. 80 do CPC), o afastamento é medida que se impõe. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1021996-22.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 13/03/2022)

Ademais, tratando-se de desvio no ramal de entrada, e não de violação interna do mecanismo do medidor, torna-se dispensável a perícia técnica laboratorial no equipamento, bastando a constatação in loco da ligação clandestina, devidamente documentada por fotos e pelo TOI, como ocorreu no caso em tela. Portanto, reconheço a regularidade do procedimento e a validade dos débitos referentes às faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.041,30 e R$ 370,24.

Quanto à suspensão do fornecimento de energia, tampouco há ilicitude a ser reconhecida. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 699, fixou a tese de que é possível o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento de consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, desde que mediante prévio aviso.

No caso em apreço, as faturas de recuperação de consumo objeto da lide (vencimento em julho de 2025) referem-se a período recente e contemporâneo à constatação da fraude (maio de 2025), enquadrando-se no conceito de débito atual passível de corte. Ademais, o requisito do prévio aviso restou devidamente cumprido, uma vez que nas próprias faturas enviadas à consumidora consta, de forma expressa, em seu verso, a advertência de que o não pagamento até a data do vencimento sujeitaria a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia, além da incidência de multa e juros.

Portanto, demonstrada a regularidade da cobrança (decorrente de fraude comprovada e acompanhada pelo cônjuge) e a legalidade da suspensão do serviço (débito recente com prévio aviso na fatura), inexiste falha na prestação do serviço ou ato ilícito praticado pela Concessionária capaz de ensejar o dever de indenizar. A interrupção do serviço decorreu do exercício regular de direito da credora frente à inadimplência da consumidora, nos termos do artigo 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026